Tribunal: TJES
Processo: 5011008-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA FRANCISCO
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011008-77.2025.8.08.0012

Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUZIA FRANCISCO.

RECORRIDO
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA (ART. 485, V, CPC). RECURSO QUE ALEGA
ERRO IN PROCEDENDO
. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM AÇÃO ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUZIA FRANCISCO (Recorrente) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ocorrência de coisa julgada.

2. A Requerente/recorrente pleiteia a cassação da Sentença por alegado
erro in procedendo
, argumentando que o reconhecimento de coisa julgada foi equivocado e indevidamente impediu a análise do mérito da controvérsia.

3. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a coisa julgada, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso da inexistência de coisa julgada material; direito de escolha do consumidor; distinção da causa de pedir e da inexistência de identidade de fundamentos jurídicos; violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição; Da responsabilidade específica da franqueadora no sistema de franquia odontológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. O Juízo
a quo
extinguiu o processo por considerar que embora a empresa contra a qual a autora ajuizou esta demanda seja uma pessoa jurídica diferente daquela contra a qual ela ajuizou a ação anterior, porque possuem CNPJs distintos, elas integram a mesma cadeia de fornecimento e o mesmo sistema de franquia. A responsabilidade entre elas, perante o consumidor, é solidária. Ou seja, respondem em conjunto pelo mesmo problema. A autora escolheu processar a primeira empresa e teve sua oportunidade de provar o seu direito. A decisão de que o direito não foi provado naquele processo atinge toda a cadeia de responsabilidade pelo mesmo fato. Permitir uma nova ação contra a franqueadora seria permitir que a autora contorne uma decisão judicial definitiva.

8. Cinge-se o mérito recursal à análise da preliminar de coisa julgada material acolhida na Sentença, que levou à extinção do processo sem resolução do mérito, A coisa julgada material ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão judicial de que não caiba mais recurso. Para sua configuração, exige-se a tríplice identidade (Art. 337, § 2º, do CPC), quais sejam: identidade de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedido.

9. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a Sentença, analisou o ajuizamento anterior de ação com os mesmos elementos. A Sentença que extinguiu o feito está solidamente fundamentada no reconhecimento de que a presente ação reproduz pedido já formulado em processo anterior, com identidade de partes, causa de pedir (falha na prestação de serviço odontológico, rescisão contratual e danos morais) e pedido (indenização e rescisão contratual).

10. Assim, correta a conclusão do Juízo
a quo
de que a ação esbarra no óbice da coisa julgada, vedando nova apreciação da matéria pelo Poder Judiciário. A alegação da Recorrente de erro
in procedendo
é infundada, pois o reconhecimento da coisa julgada constitui matéria de ordem pública e impõe a extinção do processo, nos termos do Art. 485, V, do Código de Processo Civil. O fato de a Recorrente insistir na discussão do mérito em sede recursal não tem o condão de afastar o óbice processual devidamente reconhecido.

11. A Odontocompany Franchising S.A. (Recorrida) é a Franqueadora, e não a prestadora direta do serviço. A jurisprudência, em regra, afasta a responsabilidade automática e ilimitada da Franqueadora por atos da Franqueada, o que levaria, em tese, à improcedência dos pedidos contra a Recorrida, mesmo que o mérito fosse analisado.

12. Assim, seja por motivo processual (coisa julgada), seja pela potencial ausência de responsabilidade (mérito), a Sentença de extinção merece ser mantida integralmente
.

IV. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)